Tribunal: TJSP
Processo: 1060267-59.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte. Honorários de sucumbência bem fixados. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Embargos rejeitados.